Tribunal: TJDFT
Processo: 0720936-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 782, §3°, DO CPC/15. FACULDADE DO MAGISTRADO. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Dispõe o artigo 782, §3°, do CPC/15 que, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
2. Conquanto o dispositivo legal estabeleça uma faculdade ao Magistrado, a medida deve ser garantida quando adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados, de forma a garantir maior amplitude à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo.
3. Desnecessário o esgotamento das diligências executivas tradicionais, pois tal atitude não é exigida na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (sistemas Bacenjud – atual Sisbajud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei no 11.382/2006, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça, entendimento que cabe ser estendido ao uso do Serasajud.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.